Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702927-50.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS PEREIRA RODRIGUES APELADO: TATIANA FREITAS SILVA DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora